Tribunal: STF
Processo: ARE 1401617
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “Ementa: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – COBRANÇA - CONTRIBUIÇÃO PELA CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA CSPB PARA COBRAR A CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COBRANÇA - CONTRIBUIÇÃO PELA CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CONTRIBUIÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, PORTANTO COMPULSÓRIA - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL - EXISTÊNCIA DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS QUE EMBASAM A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COBRANÇA - NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, JUROS E MULTA - DESNECESSIDADE - OBRIGAÇÃO COMPULSÓRIA PREVISTA EM LEI. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COBRANÇA - INCIDÊNCIA DOS JUROS E MULTA, TAL COMO PREVISTOS NO ART. 600, DA CLT. 



    RECURSO DA MUNICIPALIDADE AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA”. (Documento eletrônico 15)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (Documento eletrônico 18)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 8, IV e V; 37, XV e 150, I, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim decidiu a questão: 



    “Com efeito, existem duas espécies distintas de contribuições a serem prestadas pelos trabalhadores e empregadores aos respectivos sindicatos, desde que a estes foi garantida a liberdade de associação sindical, quais sejam: a contribuição confederativa e a contribuição sindical. 



    A contribuição confederativa, fixada em Assembleia Geral pelos integrantes do sindicato, é opcional, a cujo pagamento não podem ser compelidos os integrantes da categoria, caso optem por não pertencer ao sindicato respectivo, até porque referida contribuição, ao ser deliberada pela Assembleia Geral do sindicato, só pode atingir aos filiados efetivos. 



    Aliás, quanto a este aspecto, seria um contra senso admitir-se que uma Assembleia Geral de sindicato pudesse instituir contribuição obrigatória e auto-executória àqueles que não estão sindicalizados por opção própria (considerando-se que a Constituição Federal garante liberdade de opção aos trabalhadores nos termos do art. 80 , inciso V). 



    A jurisprudência é torrencial no sentido da não obrigatoriedade desta contribuição a todos os integrantes da categoria, mas sim da opcionalidade, observada a exclusiva vontade do funcionário, servidor ou trabalhador, em prestar a contribuição confederativa. 



    O Colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que: 



    ´A instituição de uma prestação pecuniária compulsória, em moeda, que não constitua sanção de ato ilícito, numa assembleia de sindicato, sem lei, rompe com o Sistema Tributário Constitucional, assim, a denominada contribuição confederativa, prevista no art. 8°, IV da CF, fixada em assembleia geral de sindicato não pode ser compulsória para os que não são filiados, sob pena de se lhe emprestar natureza de tributo.´(RE 190.128-4/SP, 2a T., j. 13.05.97, rel. p/ acórdão Min. Carlos Velloso — DJU 19.09.1997, apud in RT 748163). 



    O aresto supra mencionado não é escoteiro, valendo fazer referência a outro, também do Pretório Excelso, a saber: 



    ´Em respeito ao princípio constitucional de liberdade de filiação sindical, a contribuição confederativa, prevista no art. 8°, IV da CF, não é devida pelos trabalhadores que não sejam filiados ao sindicato, por tratar-se de norma que depende de regulamentação´. (AgRg em RE 171.826-9-SP, 2a T, j. 10.11.1007, rel. Min. Nelson Jobim — DJU 17.04.1998, apud in RT 758/121). 



    A questão relativa à contribuição confederativa, portanto, é pacífica no sentido de ser opcional, observados os interesses dos trabalhadores e empregadores. 



    Já a contribuição sindical ´in casu"´, que com aquel' outra não se confunde, prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT, é devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive pelos servidores públicos, independentemente da sua condição de servidor público celetista ou estatutário, estejam eles sindicalizados ou não. 



    [...]



    A hipótese de cobrança compulsória da referida contribuição sindical, sem que haja necessidade de lei regulamentadora, já foi tema no Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: 



    ´CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. Art. 8° , IV, da Constituição Federal. 1 - A contribuição sindical instituída pelo art. 8°, IV, da Constituição Federal constitui norma dotada de auto-aplicabilidade, não dependendo, para ser cobrada, de lei integrativa. 



    II - Compete aos sindicatos de servidores públicos a cobrança da contribuição legal, independentemente de lei regulamentadora específica. 



    III - Agravo não provido. (AR em AI n° 456634, Relator Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 1311212005, v.u.)´. 



    Assim, é devida a contribuição sindical pleiteada pela Confederação autora, nos exatos termos expostos na r. sentença combatida”. (Págs. 7 a 12 do documento eletrônico 15 - grifei). 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de ser exigível dos servidores públicos, independentemente de serem ou não sindicalizados, a contribuição sindical prevista no art. 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. 



    1. A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988.



    2. O fundamento constitucional para essa contribuição sindical (art. 8º, IV, in fine, da Constituição) é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.290.200-AgR/PI, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.228.296-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição sindical. Contribuição de servidores públicos. Direito a contribuição sindical obrigatória de todos os integrantes da categoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.055.524-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    “Sindicato de servidores públicos: direito a contribuição sindical compulsória (CLT, art. 578 ss.), recebida pela Constituição (art. 8., IV, in fine), condicionado, porém, a satisfação do requisito da unicidade. 



    1. A Constituição de 1988, a vista do art. 8., IV, in fine, recebeu o instituto da contribuição sindical compulsória, exigível, nos termos dos arts. 578 ss. CLT, de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato (cf. ADIn 1.076, med. cautelar, Pertence, 15.6.94).



    2. Facultada a formação de sindicatos de servidores públicos (CF, art. 37, VI), não cabe excluí-los do regime da contribuição legal compulsória exigível dos membros da categoria (ADIn 962, 11.11.93, Galvão).



    3. A admissibilidade da contribuição sindical imposta por lei e inseparável, no entanto, do sistema de unicidade (CF, art. 8., II), do qual resultou, de sua vez, o imperativo de um organismo central de registro das entidades sindicais, que, a falta de outra solução legal, continua sendo o Ministério do Trabalho (MI 144, 3.8.92, Pertence).



    4. Dada a controvérsia de fato sobre a existência, na mesma base territorial, de outras entidades sindicais da categoria que o impetrante congrega, não há como reconhecer-lhe, em mandado de segurança, o direito a exigir o desconto em seu favor da contribuição compulsória pretendida.” (RMS 21.758/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CF, ART. 8º, IV, ‘IN FINE’) - SERVIDOR PÚBLICO - EXIGIBILIDADE - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO – ATITUDE MALICIOSA QUE NÃO SE PRESUME – INAPLICABILIDADE DO ART. 18 E DO § 2º DO ART. 557 DO CPC - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . 



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou entendimento no sentido de que se revela exigível dos servidores públicos civis a contribuição sindical prevista no art. 8º, IV, ´in fine´, da Constituição. Precedentes.



    - A mera circunstância de a parte recorrente deduzir recurso de agravo não basta, só por si, para autorizar a formulação de um juízo de desrespeito ao princípio da lealdade processual. É que não se presume o caráter malicioso, procrastinatório ou fraudulento da conduta processual da parte que recorre, salvo se se demonstrar, quanto a ela, de modo inequívoco, que houve abuso do direito de recorrer. Comprovação inexistente, na espécie.” (RE 413.080-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO SINDICAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES. REPRESENTATIVIDADE. UNICIDADE. CATEGORIA DIFERENCIADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É exigível dos servidores públicos civis a contribuição sindical prevista no art. 8º, IV, ‘in fine’, da Constituição. 



    II – O exame da representatividade de entidade sindical em relação a determinada categoria demanda o exame do conjunto fático-probatório dos autos, sendo incabível nesta sede recursal. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 722.772-AgR/SP, de minha relatoria) 



    Ademais, esta Corte, no tocante à necessidade de norma instituidora, já decidiu que a contribuição sindical exigida dos servidores públicos decorre de norma constitucional autoaplicável, por isso não depende de lei regulamentadora específica. Com a mesma orientação, menciono os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, independentemente da existência de lei específica regulamentando sua instituição. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 807.155-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso) 



     “CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. Art. 8º, IV, da Constituição Federal. 



    I. - A contribuição sindical instituída pelo art. 8º, IV, da Constituição Federal constitui norma dotada de autoaplicabilidade, não dependendo, para ser cobrada, de lei integrativa.



    II. - Compete aos sindicatos de servidores públicos a cobrança da contribuição legal, independentemente de lei regulamentadora específica.



    III. - Agravo não provido.” (AI 456.634-AgR/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso) 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. Contribuição sindical. Norma autoaplicável. Precedentes. 5. Alegação de ausência de fundamentação. Não cabe ao STF rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 723.891-ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator